Tribunal: TJPA
Processo: 0800153-04.2022.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800153-04.2022.8.14.0021

APELANTE: JONHNNEY EDUARDO DO NASCIMENTO, MARIO JATENE NETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PLEITO GENÉRICO DE REDUÇÃO DA PENA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou os réus às penas reclusivas de 5 e 6 anos, em regime semiaberto, e pagamento de 100 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, IV, do Código Penal.

2. As razões recursais não apresentaram nenhuma argumentação concreta capaz de autorizar a revisão da dosimetria penal levada a efeito pelo juízo sentenciante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se há margem para reduzir as penas impostas aos recorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Pelo princípio da dialeticidade, o efeito devolutivo da apelação criminal é limitado às razões apresentadas pela defesa. Assim, não se pode admitir pedido genérico de redução da pena, desacompanhado de qualquer fundamentação específica, inexistindo margem para alteração da sentença, máxime diante da ausência de ilegalidade sob tal ângulo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recursos não conhecidos.

Tese de julgamento:
“Por força do princípio da dialeticidade, não se conhece de pedido genérico de redução da pena, sobretudo quando ausente teratologia ou flagrante ilegalidade capaz de ensejar a reforma da dosimetria penal”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, §4º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJSC, ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018, rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21/05/2020; STJ, AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC, rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, 17/05/2022; TJMT, ApCrim n. 0000627-20.2019.8.11.0078, rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 19/10/2022; TJCE, ApCrim 0035826-47.2020.8.06.0001, rel. Des. Antonio Padua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25/05/2022).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer os recursos, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 17 a 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença do Juízo da Vara Única de Igarapé-Açú/PA, Jonhnney Eduardo do Nascimento foi condenado à pena reclusiva de 6 anos, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 100 dias-multa e Mário Jatene Neto foi condenado à pena reclusiva de 5 anos, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 100 dias-multa, ambos pela prática do crime inscrito no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal (ID 12730082)

Em suas razões recursais os apelantes pugnam, igualmente, pela redução da pena, ao argumento de que a pena seria bastante elevada para quem confessou o crime, não praticou violência e subtraiu bens de valor insignificante (IDs. 12730093; 12730093).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença impugnada (IDs 12730096; 13451239), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, que opinou pelo desprovimento do recurso (IDs 13934767; 15941497).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, os recursos não são admissíveis.

Neste particular, verifica-se que a defesa deduziu pleito genérico de redução das penas impostas aos apelantes, fundado tão somente na alegação de que a reprimenda seria bastante elevada para quem confessou o crime, não praticou violência e subtraiu bens de valor insignificante.

Com efeito, as razões recursais não apresentaram nenhuma argumentação concreta capaz de autorizar a revisão da dosimetria penal levada a efeito pelo juízo sentenciante.

Nesse espeque, incide a diretriz jurisprudencial sufragada pelas Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que, “pelo princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela defesa, não se pode conhecer do pedido genérico de redução da pena, sobretudo se o apelante não apresenta nenhum fundamento idôneo para ensejar a alteração da sentença nesse ponto.” (TJSC,
ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018
, relator Desembargador Hildemar Meneguzzi de Carvalho. No mesmo sentido: TJCE,
ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001
, relator Desembargador Antônio Pádua Silva).

No ponto, dou especial relevância ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “embora o recurso de apelação devolva ao Juízo
ad quem
toda a matéria objeto de controvérsia, o seu efeito devolutivo encontra limites nas razões aventadas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que rege os recursos no âmbito do Processo Penal, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte adversa, garantindo-se, assim, o respeito ao cânone do devido processo legal" (
AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT).

Assim, “inexistindo manifesta ilegalidade a ser reconhecida de ofício, é inviável o conhecimento do pedido de revisão das penas impostas, porquanto formulado de maneira genérica e sem a exposição das razões fáticas e jurídicas que respaldariam a pretensão, em infringência ao princípio da dialeticidade” (TJMT,
ApCrim n. 0000627-20.2019.8.11.0078
, relator Desembargador Gilberto Giraldelli).

Ante o exposto, não conheço dos recursos, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/02/2025